Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. DESPESAS NÃO CUSTEADAS E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DA PRIMEIRA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos acostados ao feito demonstram ter ocorrido a migração do Requerente para plano de saúde operado por terceiro, após o cancelamento do contrato em razão de acordo judicial celebrado entre a operadora Requerida e a administradora.
2. Afigura-se inviável a responsabilização da operadora Apelada, notadamente porque, rescindido o contrato entre ela e a administradora, o beneficiário foi migrado para novo plano de saúde e, após, restou inadimplente, levando ao cancelamento do plano operado por terceiro e à inscrição do Autor em cadastro de proteção ao crédito pela administradora, que não compõe o polo passivo da lide.
3. Apelação conhecida e não provida.